Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-73.2012.8.11.0109
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000853-73.2012.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA RAMOS - CPF: 013.463.211-75 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), NILTON HILARIO - CPF: 631.723.211-34 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), A. V. R. H. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE BENS A PARTILHAR – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

No caso, a parte não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que o casal construiu um patrimônio comum durante a sua convivência, de modo que a manutenção da sentença que declarou a inexistência de bens a serem partilhados é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sandra Ramos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos que move contra Nilton Hilário, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para reconhecer e dissolver a união estável havida entre o casal, declarando ainda a inexistência de bens a serem partilhados e que os alimentos foram resolvidos em ação autônoma, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada, a apelante sustenta que o apelado reconheceu a existência de bens a serem partilhados, de modo que faz jus a sua meação. Segue sustentando, que foi decretada à revelia do réu, nos termos do art. 344, do CPC, não havendo a necessidade de outras provas nos autos acerca dos bens a serem partilhados. Firme no seu propósito, alega que deve ser fixado alimentos no caso, mormente por ter havido a fixação de verba alimentar provisória. Requer a reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 149306105 – pág. 120/125), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 150880674), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sandra Ramos moveu ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos em desfavor de Nilton Hilário, aduzindo que viveram em união estável no período de 2006 até fevereiro de 2012, sendo que da convivência nasceu o menor Andrei Victor Ramos Hilário, tendo o casal amealhado patrimônio comum composto de 01 (um) lote urbano, 01 (um) sítio de 20 (vinte) alqueires, 01 (um) veículo gol ano 2004 e 01 (um) imóvel residencial, contudo, a relação se tornou insuportável ante a infidelidade conjugal do réu, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Devidamente citado, o réu não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia (id. 149306105 – pág. 52/53).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito, apenas para reconhecer e dissolver a união estável havida entre o casal, declarando ainda a inexistência de bens a serem partilhados, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o quanto alegado, e que os alimentos foram resolvidos em ação autônoma, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 149306105 – pág. 90/95).

Irresignada, a apelante
sustenta que o apelado reconheceu a existência de bens a serem partilhados, de modo que faz jus a sua meação.

Segue sustentando, que foi decretada à revelia do réu, nos termos do art. 344, do CPC, não havendo a necessidade de outras provas nos autos acerca dos bens a serem partilhados.

Firme no seu propósito, alega que deve ser fixado alimentos no caso, mormente por ter havido a fixação de verba alimentar provisória.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto as alegações da autora, ora apelante, de que existem bens comuns do casal que foram adquiridos na constância da união estável que devem ser partilhados, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra minimamente o quanto alegado na inicial, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
no caso vertente, em que pese as alegações postas pela apelante nas razões recursais, reafirmo que a mesma não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“Com relação à partilha, a Autora relacionou na inicial um rol de bens que, segundo suas afirmações advieram da constância da união estável. Todavia,
no decorrer da instrução, não houve comprovação do domínio dos respectivos bens, tendo em vista que não foi juntado aos autos registro dos imóveis localizados em Marcelândia, quais sejam: a casa onde residia o casal, o sítio e o lote urbano. Também não foi trazido aos autos comprovação da titularidade do veículo
”
(id. 149306105 – pág. 92 – negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo condutor do feito, a autora, ora recorrente, não trouxe qualquer vestígio de prova do quanto asseverado na inicial, restando em meras alegações.

Por outro lado, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz
.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra o apelado, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Vale repisar, assim, que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que o casal construiu um patrimônio comum durante a sua convivência.

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória o quanto alegado.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE MENOR, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS VULTOSAS – REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DIREITO DO GENITOR E DA INFANTE – INCLUSÃO DE METADE DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – POSSIBILIDADE – PARTILHA DE BENS – AUTOMÉVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALEGAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do CC.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. Quando não se liberta desse ônus, a procedência do pedido é medida que se impõe
.”
(RAC n. 104.105/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o MM. Juiz não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para comprovas as alegações postas na peça vestibular.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o condutor do feito andou bem em concluir pela inexistência de bens a serem partilhados.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos alimentos, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, foi ajuizada ação autônoma (Proc. n. 0000833-14.2014.8.11.0109), já transitada em julgado em 18.08.2021, diga-se de passagem, na qual foi fixada verba alimentar em favor do filho menor do casal.

Assim, é irrelevante o fato de ter sido fixado alimentos provisórios nesses autos, de modo que caberia a autora, ora recorrente, ter demonstrado alguma irresignação quanto a aludida verba naqueles autos, o que não ocorreu, sendo de clareza solar a ausência de interesse recursal acerca do tema em questão, porém, nada impede que a parte ingresse com novo pedido revisional em favor do menor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023